Tribunal: TJSP
Processo: 2124992-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam cumprimento da obrigação de fazer acordada, impossibilidade de colocação de nova porteira e enriquecimento sem causa do Exequente. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Partes que realizaram acordo, estabelecendo a obrigação dos ora Executados de colocar uma porteira de 4.40m e da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam cumprimento da obrigação de fazer acordada, impossibilidade de colocação de nova porteira e enriquecimento sem causa do Exequente. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Partes que realizaram acordo, estabelecendo a obrigação dos ora Executados de colocar uma porteira de 4.40m e da instalação de fios. Obrigação que foi parcialmente cumprida, conforme apurado em laudo pericial e reconhecido em recurso anterior. Incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer. Período de incidência da multa que foi calculado erroneamente pelo Exequente. Multa incidente a partir do término do prazo improrrogável concedido pelo juízo monocrático. Necessidade de fixação de limite para incidência da multa diária, sob pena de enriquecimento sem causa. Alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação, em virtude de o Executado ter cedido a área a terceiros, que deverá ser apreciada pelo juízo de origem. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.